Tribunal: STF
Processo: HC 243500
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 910.290/SC.



    Ao final, busca-se “a concessão da prisão domiciliar, cumulada com o monitoramento eletrônico, visto que, quanto a decisão objurgada, esta foi objeto de embargos declaratórios, visto conter erros materiais grosseiros quanto a quantidade de droga apreendida na residência da paciente no dia 18/01/2023, bem como o grau de participação dela na organização” (doc. 1, p. 11).



    Durante o recesso do Judiciário do mês de julho, o Ministro Edson Fachin, com fundamento no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, deferiu a liminar, “[...] a fim determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Jaqueline Ferreira por prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau” (doc. 13).



    Na sequência, a corré Tayna Aparecida Klepacki requereu “a extensão dos efeitos da decisão que deferiu a medida liminar para determinar a substituição da prisão preventiva” (doc. 18), o que foi concedido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do STF, em decisão assim fundamentada:



    1. Trata-se de pedido de extensão, apresentado por Tayná Aparecida Klepaki, dos efeitos da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, que deferiu a liminar para conceder “a substituição da prisão preventiva da paciente Jaqueline Ferreira por prisão domiciliar na forma estabelecida pelo juízo de primeiro grau”.



    2. Na ocasião, o Ministro Vice-Presidente entendeu que “no caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece ser acolhida, tendo em vista a plausibilidade das alegações do impetrante e o gravame que a demora da prestação jurisdicional impõe à paciente, mãe de três crianças pequenas, dentre as quais uma em fase de lactação, custodiada em prisão preventiva desde 25.03.2024”.



    3. Extrai-se dos autos que tanto a paciente (Jaqueline) quanto a ora requerente (Tayná) foram presas preventivamente por força de decisão proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, tendo em vista a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.



    4. Inconformada com a manutenção da custódia, a defesa alega que a requerente deste pedido de extensão ostenta as mesmas condições da paciente beneficiada com a liminar, notadamente por se tratar de paciente primária, de bons antecedentes e com residência fixa, sendo ainda “mãe de duas crianças menores de 6 anos de idade, sendo que uma delas recém completou 2 anos de idade neste mês (agosto/2024), estando em fase de amamentação”.



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou, no mérito, pela concessão da ordem, inclusive com a extensão da medida em favor da ora requerente, por “identificar semelhanças entre as condições pessoais das denunciadas - Jaqueline Ferreira e Tayná Aparecida Klepacki” (doc. 28).



    6. É o relatório. Decido.



    7. O pedido de extensão da medida liminar deve ser acolhido.



    8. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Cito, nessa linha, os seguintes julgados:



    [...]



    9. Na hipótese de que se trata, estão preenchidos os pressupostos necessários à concessão do pedido de extensão. A requerente e a corré, ambas primárias, foram presas preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao deferir a liminar requerida nestes autos, o Min. Edson Fachin apresentou fundamentos que se estendem à ora requerente, conforme passo a demonstrar:



    “[...] Com efeito, esta Suprema Corte, ao analisar pedidos de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em casos de mães de crianças menores de 12 (doze) anos, vem asseverando que o viés com que se deve a analisar a matéria não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pela genitora, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado” (HC 197.035 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.04.2021, grifei).



    Importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    [...]



    Na espécie, trata-se de suposta prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas por uma mãe de três crianças, o que afasta, ab initio, os óbices contidos no referido artigo.



    Além do mais, alega o impetrante que as crianças, uma de nove anos, uma de três anos e outra de dez meses - ainda em fase de amamentação, dependem totalmente dos cuidados da paciente, uma vez que o pai das crianças encontra-se preso e a avó materna, com quem as crianças ficaram, não possui condições de cuidar adequadamente delas.



    Portanto, presente a verossimilhança das alegações - à vista da jurisprudência acima colacionada - bem como configurado o perigo da demora, tenho por preenchidos os requisitos para concessão do pedido liminar, tal como postulado na inicial...”



    10. O Ministério Público Federal, ao opinar sobre o mérito do presente pedido de habeas corpus, apresentou parecer assim ementado:



    “[...] Habeas Corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico. Denúncia. Decretação da prisão preventiva. Mãe de três menores de idade, lactante. Pleito de conversão da preventiva em prisão domiciliar indeferido pelo juízo singular. Ordem denegada por decisão monocrática de Ministro do STJ. Pedido de medida liminar deferido nestes autos, para "determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Jaqueline Ferreira por prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau.". Pleito de extensão dos efeitos da decisão liminar à codenunciada Tayna Aprecida Klepacki. Paciente primária, com três filhos menores, lactante, esposa de codenunciado, preso preventivamente. Prisão domiciliar. Possibilidade. Crime que não foi cometido com uso de violência. Proteção à maternidade, à infância, e à dignidade da pessoa humana. Bem-estar dos menores que deve ser priorizado e, em particular, o direito à amamentação. Codenunciada Tayna Aprecida Klepacki em condição semelhante: primária, bons antecedentes, residência fixa, mãe de dois menores, lactante, esposa de codenunciado, preso preventivamente. Parecer pela concessão da ordem para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar em relação à Paciente Jaqueline Ferreira, estendendo os efeitos dessa decisão à Requerente Tayná Aparecida Klepacki, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP, a critério do Juízo singular...”(grifos acrescidos)



    11. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro o pedido de extensão para determinar a substituição da prisão preventiva imposta à requerente pela prisão domiciliar, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea, facultando-se ao juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). (Doc. 30 — grifos meus e no original).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ (doc. 8, pp. 199-207). Assim, a princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.  



    Todavia, no caso, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria abordada neste habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERAÇÃO DOS ÓBICES DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento deste writ.



    II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada no habeas corpus impetrado naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de este Supremo Tribunal analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, desde que antes do trânsito em julgado, crime em relação ao qual a Lei n. 13.964/2019, incluindo § 5º ao art. 171 do Código Penal, alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (HC 208.817 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/9/2023).



    IV – Necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação das vítimas, uma vez que o comparecimento delas à delegacia, antes mesmo da vigência da norma em questão, não supre a necessidade de que se manifestem inequivocamente sobre a intenção em processar a acusada.



    V – Ordem concedida para determinar ao Juízo de primeiro grau que intime as vítimas para manifestarem interesse em representar contra a acusada, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei n. 9.099/1995 e art. 3º do CPP.



    VI – Agravo regimental do Ministério Público Federal improvido (HC 233.889 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/12/2023).



    HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE DOIS ANOS DEPOIS. ACÓRDÃO DESFUNDAMENTADO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HCs 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88).



    3. No caso, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória em novembro de 2008. Sendo certo que, em 2010, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o recolhimento do paciente à prisão sem sequer enfrentar o fundamento lançado pelo Juízo Processante, bem mais próximo à realidade dos autos, para deferir a liberdade provisória a ele, paciente. Pelo que há evidente ofensa à garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 do Magno Texto e sem a qual não se viabiliza a ampla defesa, nem se afere o dever do juiz de se manter equidistante das partes processuais em litígio.



    4. Ordem concedida para restabelecer a decisão que deferiu a liberdade provisória ao paciente, ressalvada a possibilidade de expedição de novo título prisional, embasado na concretude da causa (HC 104.384/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 5/5/2011).



    Passo ao exame de mérito desta impetração.



    O art. 318, V e VI, do Código de Processo Penal — CPP estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos ou homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.  



    Para além disso, o art. 318-A, I e II, do mesmo Código define que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” e “não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.  



    No caso, a paciente Jaqueline Ferreira atende aos requisitos objetivos estabelecidos pelos artigos antes indicados, pois é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, uma de 9 anos e 11 meses (doc. 8, p. 11), uma de 4 anos (doc. 8, p. 9) e outra com pouco mais de 1 ano (doc. 8, p. 8). Além disso, os crimes pelos quais foi denunciada — organização criminosa (art. 2º, §§, 2º e 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013) e tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 — doc. 3) — não foram cometidos com violência ou grave ameaça ou, ainda, contra os seus filhos ou dependentes. Ademais, ela não é reincidente.  



    Registro, ainda, que o pai das crianças encontra-se preso e a avó materna, com quem as crianças ficaram, não possui condições de cuidar adequadamente delas.



    É no mesmo sentido o parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República:



    Salvo flagrante ilegalidade, não se admite a impetração contra decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    O caso dos autos, contudo, autoriza a concessão da ordem de ofício.



    Colhe-se da fundamentação do Juízo singular, que decretou a prisão preventiva, fls. 541:



    No caso concreto, trata-se, como se viu, há fortíssimos indicativos de que os representados Jackson Vargas, Tayná Aparecida Klepacki, Felipe Thiago Pimentel Gadelha, Rafael dos Santos, Jaqueline Ferreira, Lucas Morchel, Matheus Oliveira Ramos, Alice Moreira Corrêa, Douglas da Silva Batista, Anthony Patryck Sardagna Frare, Eduardo de Aguiar Kuntz, Thiago Kauê Augustinho e Camille Maiara Silva integrem sofisticada organização que tem por objeto o tráfico de drogas e delitos vinculados, inclusive a lavagem de dinheiro, com atuação destacada em toda a região de Blumenau, tratando-se de um dos principais grupos fornecedores de maconha.



    Trata-se de grupo com elevadíssimo grau de profissionalização e que faz do tráfico de drogas um meio de vida, inclusive utilizando-se de atividade lícita para mascarar a entrega de drogas.



    Nesse contexto, é muito provável que continuem a delinquir caso sejam postos em liberdade. Assim, a decretação da preventiva é a única forma de interromper a atividade da organização.



    Vale ressaltar que, como visto anteriormente, o grupo tem capacidade para rapidamente substituir membros quando se faz necessário. Foi o que ocorreu quando, por exemplo, Eduardo foi preso e Camille prontamente assumiu a liderança dos negócios daquele núcleo, ou, quando da prisão de Rafael e Lucas, logo foram recrutados Douglas e Anthony.



    Assim, mostra-se essencial a prisão de todos esses representados como forma de fazer cessar a atividade. [grifo nosso]



    Ao contrário do que concluíram as instâncias antecedentes, no que diz respeito à prisão domiciliar, entendo que sua concessão encontra amparo legal na proteção à maternidade, à infância, e à dignidade da pessoa humana. Deve-se priorizar o bem-estar dos menores e, em particular, o direito à amamentação.



    O crime pelo qual a Paciente foi denunciada não foi cometido com violência e não há, nos autos, comprovação de registro de abuso, descuido ou abandono da Paciente em relação a seus filhos menores. Considere-se, ainda, o fato de que o pai dos menores está preso preventivamente em razão do mesmo processo em que a Paciente foi denunciada, o que agrava o quadro das crianças menores, privadas do convívio com a mãe.



    Quanto ao pedido de extensão feito pela Defesa de Tayná Aparecida Klepacki, é possível identificar semelhanças entre as condições pessoais das denunciadas - Jaqueline Ferreira e Tayná Aparecida Klepacki. Quanto às condutas que lhes foram imputadas, consta da denúncia:



    TAYNÁ APARECIDA KLEPACKI é companheira de JACKSON, com quem possui dois filhos. TAYNÁ usufrui diretamente dos lucros do tráfico e atua na parte financeira da organização. Sua conta pessoal é um dos principais destinos para os pagamentos pelas vendas de drogas, bem como seu nome é vinculado aos pontos de depósito de drogas e utilizado para a compra de instrumentos com fim de preparar e embalar as drogas. De fato atua como auxiliar de seu companheiro, JACKSON, atuando efetivamente na gerência da operação. - fls. 446



    JAQUELINE FERREIRA é companheira de RAFAEL e com ele é associada, auxiliando-o em todas as necessidades envolvendo o tráfico de drogas. Também era moradora da residência onde RAFAEL e JACKSON ocultavam drogas. Da mesma forma que TAYNÁ, recebia pagamentos oriundos dos negócios ilegais em suas contas pessoais, muitas vezes com dados mesclados de RAFAEL, o que demonstra a unidade de sua atuação. - fls. 448



    Ambas são esposas de codenunciados, presos preventivamente, mães de filhos menores, lactantes, primárias e com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Cabível, portanto, o pedido de extensão dos efeitos da decisão que beneficia a Paciente Jaqueline Ferreira à Requerente Tayná Aparecida Klepacki.



    III.



    Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pela concessão da ordem para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar em relação à Paciente Jaqueline Ferreira, estendendo os efeitos dessa decisão à Requerente Tayná Aparecida Klepacki, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP, a critério do Juízo singular (doc. 26 — grifos meus e no original).  



    Ante o exposto, confirmando a liminar antes deferida, concedo a ordem de habeas corpus à paciente Jaqueline Ferreira, para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC que substitua a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, necessariamente com monitoração eletrônica, ressalvando a possibilidade de aplicação concomitante de outras cautelares previstas no art. 318-B, combinado com o art. 319, ambos do Código de Processo Penal, bem como das demais diretrizes contidas no Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP.  



    Quanto às condições da prisão domiciliar, caberá ao Magistrado de primeiro grau a orientação à paciente de como proceder, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.  



    Nos termos do art. 580 do CPP, estendo os efeitos desta decisão à corré Tayna Aparecida Klepaki, que também já foi beneficiada com o deferimento de medida liminar nestes autos. 



    Comunique-se com urgência.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator